Tribunal: TJSP
Processo: 1003731-07.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Empréstimo – Cartão de crédito consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Laudo pericial atestando que não são autenticas as assinaturas atribuídas ao punho da autora. Fraude na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Empréstimo – Cartão de crédito consignado – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Laudo pericial atestando que não são autenticas as assinaturas atribuídas ao punho da autora. Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Sentença mantida.

DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Indenização fixada na r. sentença em R$10.000,00 – Pretensão do banco réu de redução. ADMISSIBILIDADE: Quantia da indenização que deve ser reduzida para R$5.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada neste aspecto.

MULTA COMINATÓRIA - Pretensão de afastamento da multa ou que seja reformada a sua periodicidade. INADMISSIBILIDADE: A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Visa o cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao comando. Não há que se falar em alteração da periodicidade diária fixada, uma vez que a multa também foi fixada para o caso de descumprimento da determinação para que o banco réu libere a margem consignável da autora. Sentença mantida.

DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – Pretensão de que seja deferido o pedido contraposto ou de que a quantia em questão seja compensada com sua condenação – Falta de interesse recursal. NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque o Juízo já decidiu a questão em favor do recorrente.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 27884
Registro: 2020.0000881659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003731-07.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada ELZA MARIA PEREIRA FELICIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 27884
VOTO No 27884.
APELAÇÃO No 1003731-07.2018.8.26.0438 PENÁPOLIS.
APELANTE: BANCO BMG S/A.
APELADA: ELZA MARIA PEREIRA FELICIO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO

Empréstimo Cartão de crédito consignado Alegação da
autora de que não firmou o contrato impugnado Sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos Pretensão
do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Laudo pericial
atestando que não são autenticas as assinaturas atribuídas ao
punho da autora. Fraude na contratação. Falha na prestação
do serviço pelo banco. Dano moral configurado e que deve
ser reparado. Sentença mantida.
DANO MORAL
VALOR DA INDENIZAÇÃO

Indenização fixada na r. sentença em R$10.000,00

Pretensão do banco réu de redução. ADMISSIBILIDADE:
Quantia da indenização que deve ser reduzida para
R$5.000,00
para
atender
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada
neste aspecto.
MULTA COMINATÓRIA - Pretensão de afastamento da
multa ou que seja reformada a sua periodicidade.
INADMISSIBILIDADE:
A
fixação
de
multa
pelo
descumprimento é plenamente cabível. Visa o cumprimento
da ordem judicial e busca dar efetividade ao comando. Não
há que se falar em alteração da periodicidade diária fixada,
uma vez que a multa também foi fixada para o caso de
descumprimento da determinação para que o banco réu
libere a margem consignável da autora. Sentença mantida.
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA NA CONTA
CORRENTE DA AUTORA
Pretensão de que seja
deferido o pedido contraposto ou de que a quantia em
questão seja compensada com sua condenação Falta de
interesse recursal. NÃO CONHECIMENTO: A pretensão
recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de
interesse, porque o Juízo já decidiu a questão em favor do
recorrente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 27884
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Banco BMG S.A. contra a r. sentença de fls. 238/243, cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória movida por Elza Maria Pereira Felicio, para declarar a
inexigibilidade dos débitos referentes ao cartão de crédito com margem
consignável (RMC) objeto da demanda, bem como para condenar o réu
a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente
descontados do seu benefício previdenciário e ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00 e concedeu a
tutela antecipada pleiteada na inicial, para que o banco se abstenha de
efetuar descontos no benefício da autora, bem como para que ele libere a
margem consignável bloqueada em razão do cartão objeto da demanda,
para evitar a imposição de multa diária de R$ 500,00 limitada à quantia
de R$ 20.000,00. A r. sentença facultou ao banco réu descontar da sua
condenação a quantia creditada em favor da autora (fls.74) e,
considerando que a autora decaiu de parte mínima dos seus pedidos,
condenou o banco réu ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Somente o Banco réu apela (fls. 250/259).
Em suas razões recursais sustenta que cumpriu estritamente o contrato
firmado pelas partes, bem como a legislação pertinente, não havendo
que se falar em falha na prestação dos seus serviços. Adverte que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 27884
autora utilizou o cartão de crédito em questão para realizar compras.
Frisa que o contrato juntado aos autos foi devidamente assinado pela
autora. Observa que a autora em nenhum momento nega a utilização do
crédito. Discorre sobre a validade do contrato e a regularidade dos
descontos, sobre a inexistência de dano moral e sobre a alteração da
periodicidade da multa fixada. Requer seja deferido pedido contraposto
para devolução da quantia creditada na conta corrente da autora ou que
haja compensação com sua eventual condenação. Subsidiariamente pede
a redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos
morais.
A autora apresentou contrarrazões a
fls.265/282.
É o relatório.
A parte da apelação em que o banco
apelante pretende que seja deferido o pedido contraposto para devolução
da quantia depositada na conta corrente da autora ou, em caso de sua
condenação, que mencionada quantia seja compensada não merece ser
conhecida, porque o Juízo já atendeu mencionada pretensão.
A r. sentença (fls. 238/243) já reconheceu
que a autora deve restituir “os valores recebidos na operação bancária
impugnada (fls. 74), sob pena de enriquecimento sem causa, vedado
pelo art. 884, do Código Civil.”.
No entanto, subsiste a análise do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 27884
em relação às demais questões.
A autora ajuizou a ação sob o fundamento
de que vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício
previdenciário decorrente de contrato de empréstimo, por meio de cartão
de crédito consignado, que alega não ter contratado.
Cabe ressaltar que foi realizada perícia
grafotécnica que atestou não serem autênticas as assinaturas, atribuídas
ao punho da autora, constantes do contrato impugnado (fl. 196).
É aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor e a inversão do ônus da prova, porque a questão tratada é
relativa ao direito do consumidor (Súmula 297 do STJ). Há
hipossuficiência técnica e financeira da parte autora e verossimilhança
de suas alegações.
O pedido de reparação de dano decorre de
fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da
prova resulta do § 3o, do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de
serviços, no caso, a instituição financeira, só não responde pelos danos
se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Se não provada pelo fornecedor de
serviços a hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela
reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como
consequência do risco da atividade desenvolvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 27884
A responsabilidade objetiva da instituição
financeira, em caso de fraudes e delitos praticados por terceiros, está
prevista na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
In casu, restou evidenciado que a autora
não firmou o contrato discutido nos autos, que foi realizado em razão de
fraude cometida por terceiro, que logrou êxito em razão da falta de
cautela da instituição financeira no momento da contratação e
verificação das informações e dos documentos apresentados pelo
fraudador.
Dessa forma, ficou demonstrada a falha na
prestação do serviço da instituição financeira ré, que deve responder
objetivamente
pelos
prejuízos
causados
(patrimoniais
e
extrapatrimoniais).
Conclui-se, assim, que a autora foi vítima
de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de
contrato de empréstimo consignado que desconhece.
Deve-se
ressaltar
que
diante
da
comprovação de que a assinatura não é da autora, que não firmou o
contrato impugnado, não há como se exigir o cumprimento de obrigação
que não assumiu. Também não há como atribuir a ela a responsabilidade
pelas compras realizadas com o cartão em questão.
Evidente o dano moral sofrido pela autora
que foi privada indevidamente de parte do seu benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 27884
em razão de fraude, tendo sido realizado empréstimo consignado em seu
nome, e teve aborrecimentos para obter o ressarcimento, o que supera os
dissabores comuns do dia a dia.
Está claro o dever do banco de indenizar
os danos sofridos pela parte autora.
Este é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ATO
ILÍCITO.
DESCONTOS
DE
PARCELAS
REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS POR
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
FRAUDE. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO EXCLUI A
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ANULAÇÃO COS
CONTRATOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL IN RE IPSA.
DESCONTOS
RELATIVOS
A
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
EM
FOLHA
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, QUE FOI INDUZIDO A
ERRO QUANDO DA ASSINATURA DOS CONTRATOS.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PREJUÍZO
QUE
EXTRAPOLA
O
MERO
ABORRECIMENTO,
POIS
INVADE SEARA DE DIGNIDADE DO CONSUMIDOR,
IDOSO E DOENTE, PRIVADO DE PARTE DE SEUS
RECURSOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
VOTO No 27884
IPSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL,
ATENTANDO-SE PARA AS CIRCUNSTANCIAS DO
CASO CONCRETO E PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
FATO. APELO CONHECIDO E IMPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.” (e-STJ na fl. 365). (Agravo em
Recurso Especial no 623.139 - PA, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO).
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/media
do/?componente=MON&sequencial=45093093&num_re
gistro=201403139664&data=20150409&tipo=0
No mesmo sentido vem decidindo esta E.
18a Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedidos de consignação em pagamento
e indenização por danos morais. Cartão de crédito
consignado. Reserva de margem consignável
alegadamente descontada contra a vontade do
autor. Sentença de parcial procedência. Recurso do
réu.
IRREGULARIDADE
CONTRATUAL.
Ocorrência. Relação negocial que concluiu pela
falsidade da assinatura atribuída ao autor em
contrato de adesão ao produto. Inexistência de
autorização para desconto de valores da RMC do
autor, que devem ser restituídos. Danos morais
caracterizados. Oferecimento de cartão de crédito
sem prévia solicitação. Inteligência da Súmula no
532 do STJ. Valor fixado na origem razoável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
VOTO No 27884
proporcional aos elementos do caso. Recurso não
provido” (A.C. no 1014233-52.2018.8.26.0196, Rel.
Des. HÉLIO FARIA).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questões semelhantes à dos autos razão pela qual
ilustram o julgamento.
A indenização por danos morais não pode
ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado
e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização à parte autora pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade,
do sofrimento, da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral
tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida,
quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os
efeitos do dano.
Tendo em conta tais critérios, cabível a
redução da indenização para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais),
considerando-se as características do fato, bem como os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
VOTO No 27884
Em relação à fixação da multa, cumpre
dizer que é plenamente cabível, porque visa o cumprimento da ordem
judicial e busca dar efetividade ao comando.
E, no caso dos autos, foi determinado ao
réu que se abstenha de efetuar descontos no benefício da autora, bem
como para que libere a margem consignável bloqueada em razão do
cartão objeto da demanda, em razão da concessão da tutela antecipada
pleiteada na inicial. Trata-se de obrigação de fazer que não causa danos
irreparáveis ao banco apelante.
A multa visa dar efetividade à decisão
judicial e nenhum prejuízo haverá se a decisão for cumprida. Frise-se
que o descumprimento da determinação não é condição para fixação de
astreinte.
Ressalte-se que nenhum prejuízo haverá
se a determinação for cumprida.
Além disso, sua fixação diária não se
mostra inadequada, uma vez que a multa foi fixada também para o caso
de descumprimento, pelo banco réu, da determinação para liberar a
margem consignável da autora.
Deste modo, respeitado o entendimento do
Juízo a r. sentença merece parcial reforma.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
VOTO No 27884
de parte do recurso e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir a quantia fixada a
título de indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil
reais). Mantida, no mais, a r. sentença como proferida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR